Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708682-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela recursal para determinar o imediato despejo do imóvel denominado PQEAT S/N, Parque Granja do Torto, Galpão B, Lago Norte. Contudo, em análise ao processo originário, não se localizou o contrato locatício firmado entre as partes. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntá-lo. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora